Tribunal: TJPA
Processo: 0802005-92.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7792 - Pena de Multa
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802005-92.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ERALDO GOMES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA.
ADVOGADO. MULTA. ART. 265 DO CPP.

RECURSO QUE OBJETIVA REVOGAR ATO JUDICIAL PRATICADO PELO MM.

JUÍZO DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

QUE COMINOU O PAGAMENTO DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 265 DO CPP, BEM COMO A INSCRIÇÃO DO REQUERENTE NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PELA OAB, EM SEU DESFAVOR.

CONCESSÃO
.

PROCURAÇÃO QUE DETERMINAVA OBJETO E DATA DE SUA VALIDADE, QUE SERIA O JULGAMENTO A SER REALIZADO EM 14/09/2022, SENDO O OUTORGANTE CONHECEDOR DE TAL DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA POR PARTE DO IMPETRANTE, QUE AGIU COM FULCRO NO QUE DISPOSTO NO ART. 112, § 1º, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO OS EFEITOS DA LIMINAR JÁ DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
concessão
da segurança
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento
presidido pelo Exmª Sr
ª Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado em causa própria, pelo Advogado
THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN-ATHAR
, OAB/PA 26.021, contra ato praticado pelo
MM.
Juízo de
Direito
da Vara Criminal de Capanema,

que o penalizou por suposto abandono de defesa do réu Eraldo Gomes Ferreira.

Conforme o impetrante, petição acostada em ID 12585322, o magistrado da Vara Criminal de Capanema entendeu por penalizá-lo em razão de alegado abandono da defesa do sr. Eraldo Gomes Ferreira, determinando a apuração de sua conduta pela OAB, bem como cominando em seu desfavor multa em valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, bem como a inscrição do débito na dívida ativa do Estado, mas, alega, que tal proceder se mostra arbitrário, requerendo a revogação de tais medidas.

Relata que fora constituído para atuar na defesa do sr. Eraldo Gomes Ferreira, mas, que o documento de procuração foi bastante claro e específico ao apontar que os poderes outorgados eram relativos à sua atuação nos autos nº 0802214-90.2021.8.14.0013 e teriam validade apenas para os atos que ocorreriam no dia 14/09/2022, e que do próprio teor do documento demonstrava que este não era prorrogável; que na referida data compareceu ao Fórum da Cidade de Capanema e ao chegar foi surpreendido com a informação de que o julgamento de seu constituinte, réu nos autos de nº 0802214-90.2021.8.14.0013, fora adiado, razão pela qual entendeu não mais estar habilitado nos autos, ressaltando que sua atuação seria
pro bono
, mas, que apesar dos termos explícitos da procuração por si acostada e que já perdera seu efeito, fora habilitado nos autos, sendo posteriormente penalizado em razão de seu não comparecimento ao novo julgamento, feito que fora adiado.

Requereu a concessão liminar da medida para suspensão dos efeitos da decisão singular, afirmando que pelo fato de a procuração apresentada ter data específica de validade não havia necessidade de apresentar sua renúncia, pois esta é desnecessária em mandato sem vigência, afirmando que a nova data designada para o julgamento desborda dos limites da procuração e que o
periculum in mora
resta configurado ante a iminência de instauração do processo disciplinar em seu desfavor e de sua inscrição na dívida ativa do Estado, pleiteando, ao final, a confirmação da medida.

Juntou documentos.

Os autos foram regularmente distribuídos, recaindo sua relatoria à Desª. Vânia Lúcia Silveira que, em decisão de ID 12651974, firmou sua suspeição, sendo então o feito enviado à nova distribuição, sendo recebidos neste gabinete, e, em razão do afastamento desta relatora das atividades judicantes, foi encaminhado à nova distribuição – para apreciação do pedido liminar, sendo recebidos no gabinete da Desª. Kédimo Pacífico Lyra que emitiu despacho determinando ao impetrante para que emendasse a inicial informando o valor da causa e o recolhimento das custas, sendo tal despacho cumprido, conforme petição de ID 12750165.

Em ID 12750166, acostada declaração do réu, sr. Eraldo Gomes Ferreira, onde afirma a atuação
pro bono
do impetrante, bem como ter pleno conhecimento de que os poderes outorgados tinham data específica de validade e prazo certo, sendo este assinado por duas testemunhas.

Em ID 12806228, foram os autos devolvidos à minha relatoria, sendo, em ID 12816492, deferida a liminar pleiteada em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris,
sendo em seguida informações à autoridade coatora.

Em ID 12945354, informações.

Nessa instância superior, ID 13222549
,
a Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento e concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, visa o impetrante a concessão da segurança para desconstituir a decisão singular que determinou sua penalização – pena de multa, bem como
a apuração de sua conduta pela OAB e a inscrição do débito na dívida ativa do Estado, em razão de sua ausência em audiência de julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo o magistrado reconhecido que incorreu o impetrante em abandono.

O feito preenche os requisitos de admissibilidade, em conformidade com a Lei de referência, nº 12.016, de 07/08/2009, razão pela qual o conheço.

Adianto desde já que, com espeque nas argumentações deduzidas a seguir e acompanhando a manifestação ministerial, concedo a segurança pleiteada.

Da análise da documentação acostada pelo impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se que o documento de procuração outorgado pelo réu conferia poderes concernentes a determinada data de atuação, informando ainda a data específica da sessão do Tribunal do Júri a ocorrer no dia 14/09/2022, conforme se observa do excerto do documento a seguir colacionado, veja-se:

“Pelo presente instrumento particular de mandato da parte que assina, denominada outorgante, nomeia e constitui como procurador o outorgado, a quem outorga os poderes para a preparação e efetivação da defesa técnica, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, datada em 14/09/2022, a serem realizado nos autos de número 0802214-90.2021.8.14.0013...”

Assim, depreende-se que o impetrante teve cessados os poderes a si outorgados logo após tal data, não tendo validade para os demais atos do processo aquela procuração, como bem declara o outorgante no documento de
ID 12750166, não restando configurado, portanto, que este fora abandonado ou que desconhecia a não atuação do impetrante, ora requerente, sendo imperativo ressaltar que sua declaração restou atestada por duas testemunhas.

O mandato, como já relatado, conferia poderes ao impetrante para o representar no evento que ocorreria no dia 14/09, sendo o novo julgamento remarcado para o dia 19/10, estando, portanto, o impetrante desobrigado para com o outorgante desde o dia 25/09, ou seja, 10 dias após o fim do mandato, como determina a Lei.

Ressalto aqui que, de acordo com o que consta da Ata da Audiência, documento juntado em ID nº 13222549, na véspera da data designada para o julgamento do outorgante, 18/10, o impetrante enviou mensagens ao gabinete do magistrado informando sua desobrigação para com o julgamento que ocorreria no dia seguinte, ressaltando que o mandato recebido tinha data certa e determinada de validade, razão pela qual entendo que caberia ao Juízo determinar que o réu regularizasse sua representação, pois, ainda que na véspera do evento e por mensagem de celular, foi informado do que ocorria, sendo imperioso ressaltar que, conforme as informações prestadas pelo magistrado, apesar do pedido de redesignação da audiência designada para o dia 14/09, formalizado pela Defensoria Pública, o magistrado manteve a referida data, sendo tal pedido reiterado no dia 12/09, ocasião em que os autos foram conclusos ao gabinete para apreciação do magistrado, razão pela qual, provavelmente, o impetrante só se habilitou nos autos no dia 13/09, com poderes para atuação no julgamento que ocorreria no dia 14/09, não sendo relevante a data em que lhe fora outorgado o mandato, mormente porque até o dia 12/09 o magistrado, como informado pelo próprio, não havia se manifestado sobre o pedido de adiamento, não prosperando sua alegação de que o procurador, ora impetrante, exigiu do Juízo esforço interpretativo acerca dos poderes outorgados, mormente por ser seu dever esclarecer eventuais dúvidas existentes no processo.

Reconheço, como bem afirmou o magistrado, que o documento de procuração há que ser claro e específico, contudo, entendo que o ora impetrante acreditou que aquele apresentado assim o era, não devendo, portanto, ser penalizado por um erro de interpretação, pois acreditou, como se denota dos autos, estar agindo em conformidade com o que previsto no art. 112, § 1º do CPC, que assim determina:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Portanto, em sendo seu constituinte sabedor da validade da representação, tenho que entendeu estar desobrigado de maiores formalidades, não deve seu proceder ser tido como desídia, inexperiência talvez, apesar de todo o transtorno causado e a não realização do julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim, tenho por bem acompanhar a manifestação da Procuradoria de Justiça lançada em seu parecer, documento de ID 13222549, onde assim se pronunciou,
in verbis
:

“
Entendemos que, a decisão tomada pelo Juízo a quo, contra o Impetrante, foi desproporcional, ante ao caso em concreto, configurando em Decisão equivocada, da Autoridade, Judicial e que, pode trazer graves prejuízos, de ordem econômica e administrativa. Deve ser mantida a suspensão da referida Decisão.

O Ministério Público, no 2º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO, por restar demonstrado, a presença de direito líquido e certo, no pleito.

No mérito, manifestamo-nos pela CONCESSÃO do Mandado de Segurança, impetrado por Advogado Particular THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN-ATHAR, atuando em causa própria, ante a manifesta ilegalidade, na decisão da Autoridade dita Coatora que, decretou a abertura de Processo Administrativo, na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, instituiu pagamento de multa, no valor de 10 (dez) salários-mínimos, com inscrição desse montante, na Dívida Ativa do Estado.”

Ressalto, por fim, que mantenho meu entendimento de que a
cominação da pena de multa para o defensor que abandone o processo, sem o devido processo legal, gera uma condenação com presunção de culpa, e que a negativa à garantia do devido processo legal ofende o artigo 5º da Constituição Federal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
concedo
a
Segurança pleiteada, ratificando a liminar já deferida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2023